Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-40.2023.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011117-40.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (RECORRENTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), Vitória dos Santos Oliveira (ASSISTENTE), Rodrigo Gabe Américo (ASSISTENTE), Sebastião de Lima Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNA FERREIRA FIDELIS - CPF: 892.079.552-53 (VÍTIMA), LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.595.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE ALVES ROSA - CPF: 017.162.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INVESTIGADORES -
INDÍCIOS APTOS À PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – ART. 203, CPP -
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECERMINISTERIAL.

1 - Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (
ouvir dizer
ou
hearsay

testimony
) mas, também, pelas declarações do corréu detalhando os fatos delituosos e afirmando que o recorrente, como líder da facção criminosa “Comando Vermelho”, foi quem determinou a execução da vítima para “abater uma dívida” e, ainda, quem
forneceu a arma de fogo para viabilizar a prática delitiva
, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza.

Os
depoimentos por “ouvir dizer”, em especial se harmônicos com outros indícios de autoria (como
in casu
, a confissão extrajudicial do corréu) inclusive ratificados em juízo não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Kleverson Nunes Ferreira
, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em que se o
pronunciou como incurso na sanção do
art. 121, §2°, incisos I e IV, e no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal
(ID
.
192731575
).

Em
razões
recursais (ID. 192734222) a Defesa requer a
despronúncia
do recorrente, sob o fundamento de que inexistiriam indícios suficientes de autoria/participação delitiva e que, na verdade, o
decisum
está fulcrado em depoimentos por “ouvir dizer”.

Nas
contrarrazões
recursais (ID. 192734225), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso.

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID. 192734227).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer cujo sumário segue em transcrição (ID. 203391162):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Kleverson Nunes Ferreira da Silva,
Lucas Marcos Bernardes de Morais
e
Raylson Ryan Alves de Oliveira,
foram denunciados porque no dia 2.3.2022, agindo por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima
Magna Ferreira Fidelis
com diversos disparos de arma de fogo.

Em seguida,
Kleverson Nunes Ferreira da Silva
e os demais corréus,

subtraíram o aparelho celular e a bolsa que pertenciam à vítima.

Por essas razões, e também poque, em tese, integram organização criminosa (Comando Vermelho), todos foram denunciados como incursos nas penas do art.
121, §2°, incisos I e IV, e no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O feito foi desmembrado em relação aos demais comparsas e, após ser localizado pela justiça, em decisão de ID. 192731615,
Kleverson Nunes Ferreira da Silva,
foi pronunciado nos termos da denúncia.

Em suma, a Defesa requer a despronúncia, alegando que, embora a materialidade do delito esteja comprovada, não existem indícios suficientes de autoria para levar o recorrente a julgamento pelo Júri Popular, pois nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos vinculou o recorrente à prática delitiva, estando a decisão de pronúncia baseada apenas em depoimentos de
“ouvir dizer”.

Sem razão, no entanto.

Embora a maioria das testemunhas ouvidas em juízo tenha relatado sobre o dia dos fatos e o envolvimento dos corréus
Lucas Marcos Bernardes de Morais
e
Raylson Ryan Alves de Oliveira
, os executores do crime, há as declarações dos investigadores de polícia civil, os quais realizaram diligências para a elucidação dos fatos e descortinaram a existência de indícios de participação do ora recorrente no presente delito.

Os investigadores de polícia civil
Sebastião de Lima Neto
e
Rodrigo Gebe Américo
foram uníssonos ao afirmar que, durante as investigações, o corréu
Raylson
relatou que a vítima estava
"decretada"
e que
a ordem para executar o crime partiu
de "
Keke" (Kleverson),
um dos líderes da facção, sendo ele quem
forneceu a arma de fogo para viabilizar a prática delitiva.

Os depoimentos dos policiais encontram-se corroborados pelas provas colhidas nos autos, especialmente pelo interrogatório extrajudicial do corréu
Raylson Ryan
(mídias ID. 192732197/65), no qual ele confirma que o ora recorrente era a
"voz"
da facção criminosa (mídia 07) e que foi
ele quem determinou que o corréu
Lucas Marcos
matasse a vítima como forma de abater uma dívida
(mídia 12).

O recorrente, ouvido em juízo, negou a participação delitiva, afirmando desconhecer os envolvidos no processo e negando qualquer envolvimento em facção criminosa.

Contudo, embora o recorrente e sua defesa aleguem a negativa de participação delitiva, entendo que as declarações das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as declarações extrajudiciais do corréu, não autorizam a despronúncia. Existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo juiz competente para julgar a ocorrência do delito contra a vida, que é o Tribunal do Júri.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" ( REsp n. 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12/12/2017)
IV - Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido
. (STJ - HC: 700079 CE 2021/0328585-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) Destaquei

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). 1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito (...) pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...).”

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“(...). A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018). “Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual. ” (TJMT, RESE N.U 0010854-60.2006.8.11.0002) (...). (N.U 1005457-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ainda que os depoimentos por
“ouvir dizer”
não possam ser considerados como prova plena e incontroversa, não há como serem desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve analisar as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida nos termos do que preconiza o art. 203 do CPP, assim redigido:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

No mais, registro que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, para a submissão da causa à análise e julgamento aos juízes naturais, que são os jurados do Tribunal Popular. Assim patenteada à materialidade e os indícios de autoria, não há o que se falar de impronúncia, uma vez que os requisitos mínimos previstos no art. 413 do CPP.

Nesse sentido, desde o início das investigações, o nome do recorrente surgiu como sendo o mandante do homicídio o que, não pode ser ignorado nesta fase processual tendo de ser observada a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

Portanto, mais justo é deixar ao Júri, competente para tal, eis, que juiz natural de delitos desta natureza, a valoração dos elementos de prova indicadores do envolvimento dos recorrentes no fato narrado na denúncia.

D
iante das razões expostas,
em
conformidade
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024